Tribunal: TJES
Processo: 5003831-45.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003831-45.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: ALINE VITORINO COSTA LOPES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003831-45.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDOS: ALINE VITORINO COSTA LOPES e GABRIELA SERRANO GOUVEA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VÍNCULOS SUCESSIVOS. PAGAMENTO. CONTA VINCULADA AO TRABALHADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Viana em face de sentença proferida em Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a nulidade dos contratos administrativos de designação temporária firmados com as autoras (desde 2010 e 2017) e condenou o Município ao pagamento dos valores de FGTS relativos ao período não prescrito, determinando o pagamento direto às requerentes via RPV ou Precatório. O recorrente alega, em sua defesa, que as contratações ocorreram por necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias firmadas entre as partes são válidas ou sepadecem de nulidade por inobservância da regra do concurso público; e (ii) saber se o pagamento do FGTS reconhecido na sentença deve ser efetuado de forma direta às requerentes ou depositado na conta vinculada do trabalhador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, prevendo em seu § 2º que a inobservância dessa regra implica a nulidade do ato.

A contratação temporária exige o cumprimento inafastável de tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público. A reiteração e a sucessividade dos vínculos das autoras com a Administração Pública descaracterizam o caráter temporário e nulificam os referidos contratos.

Declarada a nulidade dos contratos de trabalho com base no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, é garantido o direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado, nos exatos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em se tratando de obrigação de fazer decorrente do reconhecimento desta nulidade, os valores devidos a título de FGTS não comportam pagamento direto à parte autora via RPV ou Precatório, devendo obrigatoriamente ser depositados na sua conta vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração sucessiva de contratos de trabalho temporários firmados com a Administração Pública desvirtua a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que atrai a nulidade da contratação e garante ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. Os valores reconhecidos a título de FGTS em decorrência da referida nulidade contratual devem ser depositados estritamente na conta vinculada do trabalhador, vedado o seu pagamento direto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VIANA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ALINE VITORINO COSTA LOPES
e
GABRIELA SERRANO GOUVEA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I e II, do Código de Processo Civil, para: a) RECONHECER e DECLARAR a prescrição das parcelas anteriores a 14/08/2020; b) DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos de designação temporária firmados entre as requerentes ALINE VITORINO COSTA LOPES e GABRIELA SERRANO GOUVEA e o MUNICÍPIO DE VIANA. c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE VIANA a pagar às autoras os valores correspondentes aos depósitos de FGTS (8% da remuneração bruta) relativos ao período trabalhado e não prescrito, compreendido entre 14/08/2020 e dezembro de 2024, conforme as planilhas de cálculos a serem liquidadas em sede de cumprimento de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada inadimplemento e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O pagamento deverá ser realizado diretamente às requerentes via RPV ou Precatório, observando-se rigorosamente o rito do art. 100 da Constituição Federal”
.

Em sede recursal (ID 18204027), o recorrente alega que as contratações ocorreram por necessidade temporária de excepcional interesse público.

As autoras apresentaram contrarrazões no ID 18204030.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público.

No caso em tela, observo que a primeira requerente (Aline) é contratada pelo requerido desde o ano de 2010 e a segunda requerente (Gabriela), desde o ano de 2017, conforme fichas de ID 18204017.

Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Reitero que a sentença já fez ressalva quanto ao prazo prescricional (05 anos a contar da propositura da ação).

Por fim, tratando-se de obrigação de fazer, os valores a título de FGTS serão depositados na conta vinculada do trabalhador, nos termos do que dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que assim dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
. Assim, neste ponto em específico ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que o depósito do FGTS ocorra diretamente na conta vinculada do trabalhador. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VIANA
RECORRIDAS:
ALINE VITORINO COSTA LOPES e GABRIELA SERRANO GOUVEA
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO DIVERGENTE

Acompanho o ilustre Relator no que tange ao reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos e ao direito das recorridas aos depósitos do FGTS. Contudo, peço vênia para
divergir
especificamente quanto à forma de adimplemento da verba.

O voto condutor reforma a sentença para impor o depósito dos valores estritamente em conta vinculada do FGTS. Todavia, considerando que os vínculos administrativos já se encontram encerrados e que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o tema em sede de repercussão geral, assegura o imediato levantamento (saque) dos saldos fundiários nesses casos, a exigência de depósito prévio em conta vinculada configura formalismo desnecessário.

Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública por vínculos pretéritos exauridos, a conversão da obrigação de fazer em indenização equivalente — com pagamento direto por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório — confere maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Ademais, a determinação de pagamento direto evita embargos burocráticos operacionais, uma vez que as servidoras temporárias sequer possuem contas fundiárias ativas para essa finalidade.

Ante o exposto,
DIVIRJO EM PARTE
do voto do Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Viana, mantendo intangível a respeitável sentença de primeiro grau que determinou o pagamento direto às autoras via RPV ou Precatório, conforme o rito do art. 100 da Constituição Federal.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito